Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-59.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência dos compradores. No caso em apreço, considerando o preço do imóvel e a quantia desembolsada pelos compradores, que representa menos de 3% do total, a retenção pela vendedora de 25% do montante pago pela adquirente sequer compensa os prejuízos decorrentes da resolução do contrato. Mantido, contudo, o percentual determinado na sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência dos compradores. No caso em apreço, considerando o preço do imóvel e a quantia desembolsada pelos compradores, que representa menos de 3% do total, a retenção pela vendedora de 25% do montante pago pela adquirente sequer compensa os prejuízos decorrentes da resolução do contrato. Mantido, contudo, o percentual determinado na sentença atacada, pois ausente impugnação da vendedora e para evitar reformatio in pejus. Verba honorária mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001022-59.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
CARLOS
ANTONIO
FIGUEIRA
ESPERANÇA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CLAUDENICE JOAQUIM DOS SANTOS ESPERANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001022-59.2019.8.26.0439 -Voto no 14985
2
Apelação Cível no. 1001022-59.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto (2a Vara Judicial)
Apelante: Carlos Antônio Figueira Esperança e outro.
Apelado: San Marino Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 14.985

COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Desistência dos compradores. No caso em
apreço, considerando o preço do imóvel e a quantia desembolsada
pelos compradores, que representa menos de 3% do total, a
retenção pela vendedora de 25% do montante pago pela adquirente
sequer compensa os prejuízos decorrentes da resolução do
contrato. Mantido, contudo, o percentual determinado na sentença
atacada, pois ausente impugnação da vendedora e para evitar
reformatio in pejus. Verba honorária mantida, pois de acordo com
o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
113/120, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a
restituir aos autores 75% dos valores pagos, corrigidos monetariamente a
partir do desembolso e acrescidos de juros de mora, contados da citação.
Diante da sucumbência preponderante, carreou à ré,
ainda, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 900,00.
Inconformados, os autores apelaram, postulando a
devolução de 80% dos valores pagos e majoração da verba honorária para
20% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001022-59.2019.8.26.0439 -Voto no 14985
3
Contrarrazões a fls. 134/141.
É o relatório.
Os autores, ora apelantes, admites na inicial que a
obrigação contratual se tornou muito onerosa ante seus recursos financeiros,
motivo pelo qual pleiteiam a rescisão da promessa de venda e compra e
devolução dos pagamentos efetuados.
No caso em apreço, considerando o preço do imóvel R$
42.612,27 e quantia desembolsada pelos compradores R$ 1.198,94, que
representa menos de 3% do total, a retenção pela vendedora de 25% dos
valores pagos pelos adquirentes sequer compensa os prejuízos decorrentes da
resolução do contrato, tais como gastos próprios de administração,
publicidade e venda.
Mantido, contudo, o percentual determinado na sentença
atacada, pois ausente impugnação da vendedora e para evitar a reformatio in
pejus.
Por fim, o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
dispõe que nas causa em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Com efeito, considerando o pequeno proveito econômico
obtido nesta demanda, bem como o período de tramitação do feito, desde
maio de 2019, e o grau de zelo do advogado, a verba honorária arbitrada em
R$ 900,00 remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo
profissional e não merece elevação alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001022-59.2019.8.26.0439 -Voto no 14985
4
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR